Tribunal: TJMT
Processo: 1022472-97.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022472-97.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIAN CARLO LEAO PREZA - CPF: 950.997.861-20 (ADVOGADO), MASUL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. - ME - CNPJ: 34.685.552/0001-00 (AGRAVANTE), FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA - CPF: 963.705.721-87 (ADVOGADO), JOAO BOSCO KURI DA VEIGA - CPF: 241.370.491-49 (AGRAVADO), LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - CPF: 406.497.681-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES ACERCA DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DO EXECUTADO JUNTO À B3 S/A. BRASIL, BOLSA, BALCÃO – POSSIBILIDADE EFETIVAÇÃO DA EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE RESGUARDAR O DIREITO CREDITÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – Segundo o entendimento jurisprudencial dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, seja por meio dos sistemas postos à sua disposição, seja com a expedição de ofícios a instituições financeiras para consultas e constrições necessárias.

II – Tendo a parte recorrente intentado todas as medidas disponíveis para a cobrança dos valores devidos, sem êxito, é possível a expedição de ofício junto à B3 S/A – Brasil, Bolsa, Balcão, a fim de se obter informações acerca da existência de ativos do mercado financeiro em nome do executado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MASUL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA - ME
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de nº 0000071-41.1999.8.11.0006, manejada em face de
JOÃO BOSCO KURI DA VEIGA
, indeferiu o pedido de expedição de ofício eletrônico ao fundo de investimento imobiliário (Bolsa de Valores Brasileira – B3 S/A).

Para tanto, o agravante alega que, em razão de todas as medidas possíveis terem sido intentadas contra o executado com o fim de satisfazer a execução, outra alternativa não resta, a não ser a requisição de informações por meio de oficio eletrônico e eventual bloqueio de ativos do mercado financeiro em nome do executado.

Sustenta que a medida é plenamente possível, não se tratando de hipótese desconhecida ou impossível, como alegou o juízo singular, mormente porque disponibilizou o endereço eletrônico do fundo para o cumprimento da diligência pleiteada.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (id. 65147470).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão indeferiu o pedido de expedição de ofício eletrônico ao fundo de investimento imobiliário (Bolsa de Valores Brasileira – B3 S/A).

O reclamo merece acolhida.

É que, segundo o entendimento jurisprudencial dominante, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente, seja por meio dos sistemas postos à sua disposição, seja com a expedição de ofícios a instituições financeiras para consultas e constrições necessárias.

Nesse passo, revela-se desnecessário, inclusive, o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado
a quo
realize consulta junto aos sistemas informatizados disponíveis (Sisbajud, Renajud, Infojud, etc.) ou determine a expedição de ofícios na busca da solução satisfativa do feito.

A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
SOLICITAÇÃO DE INFORMES ACERCA DE TÍTULOS EM NOME DA PARTE EXECUTADA PERANTE A B3 S/A-BRASIL, BOLSA, BALCÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. REQUERIMENTO EM EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE
. I - Na origem, a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP ajuizou execução fiscal e, tendo em vista a não localização de ativos penhoráveis em nome do devedor, requereu a expedição de ofício à B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão, para que fosse informada a existência de registro ou de depósito de ativos e títulos em nome da parte executada e sob a custódia da BM&F BOVESPA e da CETIP. O requerimento foi indeferido pelo Juízo de primeira instância e, interposto agravo de instrumento, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu que não há, nos autos, indícios de que a parte executada possua valores mobiliários a serem informados pela companhia B3 S/A.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que incumbe ao Poder Judiciário promover a razoável duração do processo em consonância com o princípio da cooperação processual, além de impor medidas necessárias para a solução satisfativa do feito (arts. 4º, 6º e 139, IV, todos do CPC/2015), mediante a utilização de sistemas informatizados (sistemas Bacenjud, Renajud, Infojud, Serasajud etc.) ou a expedição de ofício para as consultas e constrições necessárias e suficientes.

Dentre essas medidas inclui-se, efetivamente, a consulta junto à B3 S/A de informes acerca da existência, ou não, de títulos registrados em nome da parte executada e sob a custódia da BM&F BOVESPA e da CETIP
. Precedentes citados: REsp 1809328/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/07/2019; REsp 1736217/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 01/03/2019; REsp 1801946/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29/05/2019; AgInt no AREsp 1398071/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/03/2019; REsp 1679562/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/09/2017. [...] V - Recurso especial provido.
(STJ. REsp 1820838 / RS Recurso Especial 2019/0172369-9. Órgão Julgador: Segunda Turma.
Relator
: Ministro Francisco Falcão. Julgamento: 10-9-2019. Publicação: 16-9-2019).

No caso vertente, a parte agravante discorreu nas razões recursais, que todos os meios e medidas disponíveis para a cobrança dos valores devidos foram intentadas, contudo, sem qualquer resultado efetivo.

Assim, sendo a expedição de ofício junto à B3 S/A – Brasil. Bolsa. Balcão uma medida possível, mormente porque o exequente/agravante disponibilizou o endereço do fundo para o cumprimento da diligência pleiteada, a pretensão da parte exequente não encontra qualquer barreira, restando imperioso o seu deferimento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão recorrida e determinar a requisição de informações acerca da existência de ativos do mercado financeiro em nome do executado, ora agravado, junto à B3 S/A – Brasil. Bolsa. Balcão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020